Tribunal: TJES
Processo: 0006990-11.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários; Seguro; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Dever de Informação
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006990-11.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GRIMALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO
APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposta por
GRIMALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança de cobrança de seguro por ele ajuizada,
que extinguiu o processo sem resolução do mérito em face da ilegitimidade das requeridas
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA e FUNSSEST - FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL,
nos termos do art. 485, VI, do CPC, e reconheceu a prescrição da pretensão autoral

em relação à
ITAU SEGUROS S/A
.

Assevera o apelante que
o “’fato’ que gerou a pretensão ocorreu em 21/11/2014 (data do óbito) da Sra. Maria da Gloria Ferreira do Nascimento cônjuge do suplicante, e não tem nada a haver com a data de ajuizamento da ação ocorrida em 08/05/2019, ou seja, quase cinco anos após a data da morte da segurada. A prescrição defendida pelo Juízo a quo é relativa quanto a questão de pedido de recebimento de seguro pelo SEGURADO contra o SEGURADOR, e quando há qualquer questão que tenha de ser estabelecido o conhecimento do fato gerador (ex: data da ciência inequívoca da invalidez parcial ou permanente etc.)”.

Afirma que embora o Juízo singular tenha reconhecido a prescrição conforme art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, no presente caso o apelante é beneficiário do prêmio relativo à morte de sua cônjuge, não sendo ele mesmo o segurado, razão pela qual deve ser aplicado o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, na forma preconizada no art. 205, do CC.

Prossegue afirmando, ainda, não se aplicar ao caso concreto o prazo previsto no art. 206, § 3º, IX, do CC uma vez que o apelante é segurado/beneficiário do prêmio relativo à morte de cônjuge.

Instaurado o contraditório recursal, em sede de contrarrazões os apelados pugnam pela manutenção da sentença na íntegra.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

ACOMPANHO o eminente Relator, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

cuida-se de
recurso de apelação cível interposta por
GRIMALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança de cobrança de seguro por ele ajuizada,
que extinguiu o processo sem resolução do mérito em face da ilegitimidade das requeridas
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA e FUNSSEST - FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL,
nos termos do art. 485, VI, do CPC, e reconheceu a prescrição da pretensão autoral

em relação à
ITAU SEGUROS S/A
.

Assevera o apelante que
o “’fato’ que gerou a pretensão ocorreu em 21/11/2014 (data do óbito) da Sra. Maria da Gloria Ferreira do Nascimento cônjuge do suplicante, e não tem nada a haver com a data de ajuizamento da ação ocorrida em 08/05/2019, ou seja, quase cinco anos após a data da morte da segurada. A prescrição defendida pelo Juízo a quo é relativa quanto a questão de pedido de recebimento de seguro pelo SEGURADO contra o SEGURADOR, e quando há qualquer questão que tenha de ser estabelecido o conhecimento do fato gerador (ex: data da ciência inequívoca da invalidez parcial ou permanente etc.)”.

Afirma que embora o Juízo singular tenha reconhecido a prescrição conforme art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, no presente caso o apelante é beneficiário do prêmio relativo à morte de sua cônjuge, não sendo ele mesmo o segurado, razão pela qual deve ser aplicado o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, na forma preconizada no art. 205, do CC.

Prossegue afirmando, ainda, não se aplicar ao caso concreto o prazo previsto no art. 206, § 3º, IX, do CC uma vez que o apelante é segurado/beneficiário do prêmio relativo à morte de cônjuge.

Instaurado o contraditório recursal, em sede de contrarrazões os apelados pugnam pela manutenção da sentença na íntegra.

Pois bem.

Consta dos autos que o ora apelante é aposentado da empresa ArcelorMittal Brasil S/A do e beneficiário da Funsses - Fundação de Seguridade Social da ArcelorMittal Brasil - tendo contratado junto à fundação de seguridade social o “Seguro de Vida em Grupo", com pagamento através de desconto em folha

A apólice vigente a época do falecimento da ex-cônjuge do apelante tinha como
Seguradora
a Itaú Seguros S.A., como
Estipulante
a Funsses (Fundação de Seguridade Social da ArcelorMittal Brasil), sendo o
Segurado Titular
Grimaldo Rodrigues do Nascimento (ora apelante).

Feitas estas breves considerações, sobre prescrição, o Código Civil Brasileiro estipula o prazo de um ano para a perda do direito de ação do segurado contra o segurador, e deste contra aquele, determinando que o termo inicial de sua contagem será da ciência do fato gerador da pretensão. Vejamos:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano: (...)

II -
a pretensão do segurado contra o segurador
, ou a deste contra aquele, contado o prazo: (...)

b) quanto aos demais seguros
, da ciência do fato gerador da pretensão;

De uma leitura do artigo acima, entendo que a tese de aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil aviada pelo apelante, afirmando que com

relação à indenização pela morte da esposa ostentaria a figura de beneficiário e não de segurado, não merece prosperar, pelas seguintes razões.

No contrato de seguro de vida ocorre uma
estipulação em favor de terceiro
, de modo que, nas relações contratuais securitárias o
beneficiário
é a pessoa física ou jurídica
indicada pelo segurado
no instrumento de contratação do seguro para receber o capital segurado na hipótese de ocorrência de sinistro, ou o resgate, na hipótese de seu falecimento.

O beneficiário, portanto, na qualidade de terceiro, não tem participação de forma ativa na relação jurídica contratual, uma vez que as tratativas são realizadas entre o Segurador, o Segurado e, como ocorre nos autos, o Estipulante, não sendo incomum que, muitas vezes, sequer tenha ciência do direito contratado em seu favor por outrem.

Ademais disso, nos contratos de seguro o “
sinistro
” pode ser
qualquer acontecimento da vida real especificada como uma das hipóteses de risco contratualmente cobertas
.

E nos contratos de Seguro de Vida em Grupo, o Segurado Titular pode optar pela contratação
de
cobertura
para o caso de falecimento do cônjuge ou de seus filhos
, havendo em muitos casos a inclusão de forma automática, de modo que, ocorrendo o falecimento de seus dependentes, terá direito ao recebimento de parcela do capital segurado.

Assim, ao contrário do que ocorre quando há
o falecimento do Segurado Titular, em que o pagamento do capital segurado será feito ao beneficiário
por ele indicado no momento da contratação, quando ocorre
a morte de dependente cuja cobertura encontra-se prevista na apólice, o pagamento do capital segurado será feito ao próprio Segurado Titular
.

No caso em apreço, conforme se infere da apólice de fl. 27 dos autos originários, o ora apelante ao aderir ao seguro de vida e previdência em debate contratou, dentre outras, as coberturas de sinistros envolvendo a sua invalidez permanente por acidente, a sua morte acidental, a morte de seu cônjuge e de seu filho.

Ou seja, na situação posta em julgamento o apelante assegurou-se contra a eventualidade da morte da esposa, e diante da ocorrência de tal circunstância, encontra-se caracterizado o fato gerador do dever de indenização/reparação por parte da seguradora.

Denota-se, portanto, que
o apelante não perdeu a característica de segurado
, não podendo ser confundido com o beneficiário do contrato de seguro, uma vez que, embora tenha direito ao recebimento da indenização em razão da ocorrência de sinistro contratualmente coberto – a morte de sua esposa -, a apólice não foi contratada pela esposa em benefício do apelante, mas sim por ele mesmo, em proveito próprio.

Entender de forma diversa, ao meu sentir, seria desvirtuar a opção legislativa feita pelo Código Civil ao trazer prazos prescricionais diferenciados para o exercício do direito de ação relativamente ao segurado e ao beneficiário do contrato de seguro.

E isto se dá, pois a regra da prescrição decenal do art. 205 do Código Civil somente é aplicável aos
beneficiários
de seguro de vida
stricto sensu
justamente porque, na qualidade de beneficiários,
devem ser resguardados da eventualidade de sequer terem ciência de sê-los
, de modo lhe é garantido o prolongado prazo prescricional de 10 (dez) para o exercício de sua pretensão.

Lado outro, com relação ao
segurado,
sendo ele o próprio contratante do seguro
, justifica-se a aplicação da prescrição ânua, uma vez que, tendo contratado de forma consciente a cobertura securitária, tem a ciência de estar protegido contra os possíveis sinistros.

Portanto, embora o ora apelante figure como aquele que receberia a indenização no caso de morte de sua cônjuge, não pode ser confundido com o
beneficiário
do seguro, mantendo, para todos os efeitos decorrentes da relação jurídica pactuada com a seguradora,
a qualidade de
segurado
.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CLÁUSULA DE INCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CÔNJUGE. FALECIMENTO DO ESPOSO DA SEGURADA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM RELAÇÃO À CORRETORA DE SEGUROS E DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL COM RELAÇÃO À SEGURADORA. RECURSO DA VENCIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRETENDIDO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA A
COBERTURA MORTE CÔNJUGE.
AVISO DE SINISTRO FORMULADO PELA SEGURADA
QUASE SEIS ANOS APÓS O FALECIMENTO DO MARIDO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 206, § 1º, INC. II, B, DO CC. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.
SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, INC. II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A ação de indenização do segurado contra a seguradora prescreve em um ano (Súmula 101, STJ), tendo como termo inicial a data em que o segurado teve ciência inequívoca do fato gerador (art. 206, inc. II, "b", do CC).
(TJSC, Apelação n. 0000262-35.2013.8.24.0103, de Araquari, rel. Saul Steil, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 23-06-2016).

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. INAPLICABILIDADE. NÃO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO EQUIVALE A DEFEITO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DECENAL DO ART. 205 DO CC/02. INAPLICABILIDADE. SEGURADO QUE,
A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE INDENIZAÇÃO PELA MORTE DO SEU CÔNJUGE, NÃO ASSUME A POSIÇÃO DE BENEFICIÁRIO, PERMANECENDO NA POSIÇÃO DE SEGURADO. PRESCRIÇÃO ÂNUA DO ART. 206, § 1º, II, "B", DO CC/2002.
APLICABILIDADE. FATO GERADOR DA PRETENSÃO QUE É O ÓBITO DO CÔNJUGE, NÃO A NEGATIVA DA SEGURADORA DE PAGAR A INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fato de existir relação de consumo entre o segurado e a seguradora não autoriza o reconhecimento da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que não se aplica à hipótese em apreço, que não equivale a fato do produto ou do serviço. 2. Não se aplica, igualmente, a regra da prescrição decenal do art. 205 do Código Civil, que é aplicável aos beneficiários stricto sensu, sendo que o apelante, embora figurasse como aquele que receberia a indenização no caso da morte do cônjuge, mantém, para todos os efeitos decorrentes da relação jurídica conformada com a seguradora, a qualidade de segurado, não de beneficiário. 3. O fato gerador da pretensão é a ocorrência do sinistro – ou seja, a data do falecimento da esposa do segurado – , e não a recusa da seguradora ao pagamento, até porque tal recusa se deu justamente com fundamento na prescrição do direito do apelante, vez que o prazo prescricional já se havia esvaído quando da formulação do pedido administrativo. 5. Recurso improvido. (TJSP;

Apelação Cível 1033413-56.2015.8.26.0100; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2016; Data de Registro: 22/02/2016)

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO COLETIVO POR MORTE DE CÔNJUGE - PRESCRIÇÃO ÂNUA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DA RECUSA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. Prescreve em um ano a ação do segurado contra o segurador e vice-versa, consoante o art. 178, § 6º, II do Código Civil de 1916 e o art. 206, § 1º, II, ""b"" do Código Civil de 2002.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.08.043756-9/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Barros , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2010, publicação da súmula em 08/10/2010)

Sendo assim, e penas por amor ao debate, registre-se que a regra insculpida
no art. 206, § 3º, IX, do CC tampouco se aplica ao caso, não apenas porque o apelante não assume a figura de beneficiário, como por não tratar-se de seguro obrigatório.

Por fim, sendo certo que fato gerador da pretensão é a ocorrência do sinistro ou seja, a data do falecimento da esposa do segurado, ocorrida em 21/11/2014, e tendo sido comunicado o sinistro somente em 11/11/2016, e ajuizada a ação em 08/05/2019, o prazo prescricional já se havia esvaído quando da formulação do pedido administrativo, não podendo ser afastado o reconhecimento da prescrição conforme decidido pelo Juízo
a quo.

Por fim, firme nas razões expostas, conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento.

Majoro a verba honorária fixada em favor dos patronos dos apelados para 11% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão de ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – SEGURADO TITULAR – FALECIMENTO DO CÔNJUGE – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO – PRESCRIÇÃO DECENAL – NÃO APLICAÇÃO – PRESCRIÇÃO ANUAL - ART. 206, §1º, II, “B” DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO.

1 – O
Código Civil Brasileiro estipula o prazo de um ano para a perda do direito de ação do segurado contra o segurador, e deste contra aquele, determinando que o termo inicial de sua contagem será da ciência do fato gerador da pretensão.

2 - No contrato de seguro de vida ocorre uma estipulação em favor de terceiro, de modo que, nas relações contratuais securitárias o beneficiário é a pessoa física ou jurídica indicada pelo segurado no instrumento de contratação do seguro para receber o capital segurado na hipótese de ocorrência de sinistro, ou o resgate, na hipótese de seu falecimento.

3 - O beneficiário, portanto, na qualidade de terceiro, não tem participação de forma ativa na relação jurídica contratual, uma vez que as tratativas são realizadas entre o Segurador, o Segurado e, como ocorre nos autos, o Estipulante, não sendo incomum que, muitas vezes, sequer tenha ciência do direito contratado em seu favor por outrem.

4 - Nos contratos de Seguro de Vida em Grupo, o Segurado Titular pode optar pela contratação de cobertura para o caso de falecimento do cônjuge ou de seus filhos, havendo em muitos casos a inclusão de forma automática, de modo que, ocorrendo o falecimento de seus dependentes, terá direito ao recebimento de parcela do capital segurado.

5 - Ao contrário do que ocorre quando há o falecimento do Segurado Titular, em que o pagamento do capital segurado será feito ao beneficiário por ele indicado no momento da contratação, quando ocorre a morte de dependente cuja cobertura encontra-se prevista na apólice, o pagamento do capital segurado será feito ao próprio Segurado Titular.

6 – Na situação posta em julgamento o apelante assegurou-se contra a eventualidade da morte da esposa, e diante da ocorrência de tal circunstância, encontra-se caracterizado o fato gerador do dever de indenização/reparação por parte da seguradora. Denota-se, portanto, que o apelante não perdeu a característica de segurado, não podendo ser confundido com o beneficiário do contrato de seguro, uma vez que, embora tenha direito ao recebimento da indenização em razão da ocorrência de sinistro contratualmente coberto – a morte de sua esposa -, a apólice não foi contratada pela esposa em benefício do apelante, mas sim por ele mesmo, em proveito próprio.

7 - A regra da prescrição decenal do art. 205 do Código Civil somente é aplicável aos beneficiários de seguro de vida stricto sensu justamente porque, na qualidade de beneficiários, devem ser resguardados da eventualidade de sequer terem ciência de sê-los, de modo lhe é garantido o prolongado prazo prescricional de 10 (dez) para o exercício de sua pretensão.

8 - Lado outro, com relação ao segurado, sendo ele o próprio contratante do seguro, justifica-se a aplicação da prescrição ânua, uma vez que, tendo contratado de forma consciente a cobertura securitária, tem a ciência de estar protegido contra os possíveis sinistros.

9 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.